Tribunal: STJ
Processo: 0071007-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985800 - SP (2025/0071007-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON ANDRE BASSAN (PRESO)
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a progressão ao regime semiaberto. O paciente cumpre pena de 109 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão, com término previsto para
, por diversos crimes, incluindo roubo e
2/1/2028
formação de quadrilha.
2. O Tribunal de origem confirmou a decisão de primeiro grau que indeferiu a progressão de
regime, fundamentando a negativa na ausência do requisito subjetivo, evidenciada pelo histórico
prisional conturbado do paciente, com registro de sete faltas disciplinares graves e participação
em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão de regime pode ser negada com
base no histórico prisional conturbado do apenado, mesmo diante de parecer favorável do exame
criminológico e atestado de boa conduta carcerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O histórico prisional conturbado, com registro de múltiplas faltas disciplinares graves,
constitui fundamento idôneo para a negativa da progressão de regime, demonstrando a ausência
do requisito subjetivo necessário.
5. O magistrado não está vinculado ao laudo favorável do exame criminológico, podendo formar
sua convicção com base nos dados concretos da execução da pena.
6. A análise do mérito do condenado pelo Juízo das execuções, considerando as peculiaridades
do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O histórico prisional conturbado e a prática de faltas disciplinares graves
justificam a negativa da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. 2. O
magistrado não está vinculado ao laudo favorável do exame criminológico, podendo decidir com
base nos dados concretos da execução da pena".
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivos legais específicos citados.
Documento eletrônico VDA48340318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a10697c-97c7-44ae-a0d7-5fc4deccd751

STJ, AgRg no HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
Jurisprudência relevante citada:
de
; STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe
30/6/2016
de
; STJ, AgRg no HC n. 822.067/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
12/6/2018
; STJ, AgRg no HC n. 818.659/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
30/11/2023
; STJ, AgRg no HC n. 662.916/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
16/8/2023
DJe de
.
12/12/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a10697c-97c7-44ae-a0d7-5fc4deccd751

AgRg no HABEAS CORPUS No 985800 - SP (2025/0071007-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON ANDRE BASSAN (PRESO)
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a progressão ao regime semiaberto. O paciente cumpre pena de 109 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão, com término previsto para
, por diversos crimes, incluindo roubo e
2/1/2028
formação de quadrilha.
2. O Tribunal de origem confirmou a decisão de primeiro grau que indeferiu a progressão de
regime, fundamentando a negativa na ausência do requisito subjetivo, evidenciada pelo histórico
prisional conturbado do paciente, com registro de sete faltas disciplinares graves e participação
em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão de regime pode ser negada com
base no histórico prisional conturbado do apenado, mesmo diante de parecer favorável do exame
criminológico e atestado de boa conduta carcerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O histórico prisional conturbado, com registro de múltiplas faltas disciplinares graves,
constitui fundamento idôneo para a negativa da progressão de regime, demonstrando a ausência
do requisito subjetivo necessário.
Documento eletrônico VDA47564527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:03
Código de Controle do Documento: db717970-5384-45b8-afc9-5b9e96ce3670

5. O magistrado não está vinculado ao laudo favorável do exame criminológico, podendo formar
sua convicção com base nos dados concretos da execução da pena.
6. A análise do mérito do condenado pelo Juízo das execuções, considerando as peculiaridades
do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O histórico prisional conturbado e a prática de faltas disciplinares graves
justificam a negativa da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. 2. O
magistrado não está vinculado ao laudo favorável do exame criminológico, podendo decidir com
base nos dados concretos da execução da pena".
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
Jurisprudência relevante citada:
de
; STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe
30/6/2016
de
; STJ, AgRg no HC n. 822.067/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
12/6/2018
; STJ, AgRg no HC n. 818.659/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
30/11/2023
; STJ, AgRg no HC n. 662.916/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
16/8/2023
DJe de
.
12/12/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ANDERSON ANDRE BASSAN
a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante sustenta flagrante ilegalidade na decisão que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, não obstante tivesse cumprido os
requisitos legais para a aquisição do benefício. Ressalta, quanto ao subjetivo, o bom
comportamento carcerário, a ausência de faltas disciplinares desde
e o resultado
29/8/2017
favorável de dois exames criminológicos pretéritos.
Sustenta que a negativa do benefício deve se lastrear em elementos concretos e
robustos que desabonem o comportamento carcerário, e não em meras ilações.
Requer, ao final, que seja provido o recurso, para que lhe seja concedida a
progressão de regime.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA47564527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:03
Código de Controle do Documento: db717970-5384-45b8-afc9-5b9e96ce3670

A irresignação não merece prosperar.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 109 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão, com término de cumprimento previsto para
, pela prática dos crimes previstos
2/1/2028
no art. 12,
, combinado com o art. 18, III, ambos da Lei n. 6.368/1976; bem como no art.
caput
157, § 3o, segunda parte; no art. 157, § 3o, I; no art. 159, § 1o, por três vezes; no art. 157, § 2o, I,
II e V, por três vezes; no art. 157, § 2o, I e II; no art. 307,
, primeira parte; no art. 288,
caput
caput
; e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
O Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o
benefício, considerando o seguinte:

"A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão
de regime do sentenciado, além de tudo, incidentais à própria execução penal, a
afastar qualquer alegação de bis in idem ou de incremento sancionatório pautado
exclusivamente nos crimes pelos quais o reeducando foi condenado.
No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado por crimes
gravíssimos previstos no art. 12, 'caput', combinado com o art. 18, III, ambos da Lei
n. 6.368/76; bem como no art. 157, §3o, segunda parte; no art. 157, §3o, I; no art. 159,
§1o, por três vezes; no art. 157, §2o, I, II e V, por três vezes; no art. 157, §2o, I e II; no
art. 307, 'caput', primeira parte; no art. 288 'caput'; e no art. 288, parágrafo único,
todos do Código Penal, com pena total de 109 (cento e nove) anos, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e término de cumprimento previsto para
(art.
02/01/2028
75, do Código Penal), ostenta o registro de 07 (sete) faltas disciplinares de natureza
grave, a última reabilitada no ano de 2017, e integra organização criminosa, tudo
conforme o boletim informativo a fls. 51/57.
Esse quadro, ao menos por ora, impõe a manutenção do agravante em regime
prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que
deverá ser reavaliado futuramente.
Explico.
Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam, sim, uma especial
cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime
prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser
mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da
condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do
agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão
desfavorável em avaliação psicológica ou social.
[...]
'In casu', embora exista parecer favorável à progressão de regime trazida no exame
criminológico (fls. 22/34), as especificidades negativas presentes (histórico prisional
conturbado e integrar organização criminosa) autorizavam a negativa da benesse, a
despeito da avaliação técnica. Trata-se de parecer meramente opinativo, que deve ser
considerado pelo Juiz em conjunto com os demais elementos de informação
existentes nos autos, como destacado pelo Juízo de Origem na decisão agravada." (e-
STJ, fls. 178-195).

No caso sob análise, verifica-se que a Corte Local indeferiu a concessão do
benefício, com base em fundamentação idônea - a ausência do requisito subjetivo do reeducando
Documento eletrônico VDA47564527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:03
Código de Controle do Documento: db717970-5384-45b8-afc9-5b9e96ce3670

-, que se evidencia pelo seu histórico prisional conturbado, com a prática de diversas faltas
disciplinares de natureza grave, o que demonstra, por ora, sua inaptidão para o gozo da
progressão de regime.
Cumpre destacar que "[a] prática de faltas graves é indicativa da ausência de
cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já
haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não
impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como
indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer,
DJe de 30/6/2016).
Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão
do regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova,
analisando os critérios subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Vale acrescentar que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o
Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da
unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
5/6/2018
12/6/2018
Ademais, não é despiciendo ressaltar que o Magistrado não está adstrito ao laudo
favorável do exame criminológico, podendo formar sua própria convicção acerca do pedido de
progressão com base nos dados concretos da execução da pena,
, o histórico prisional
in casu
conturbado do sentenciado.
Ilustrativamente:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO VERIFICADA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem não inovou na fundamentação utilizada pela instância de
primeiro grau para indeferir o livramento condicional, mas simplesmente expandiu
fundamentos que já haviam sido expostos, porém de maneira sucinta.
2. O histórico carcerário conturbado, com o registro de faltas disciplinares, constitui
fundamento apto a justificar o indeferimento do pleito.
3. O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, 'sob
pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos'
(AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe
), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie,
25/8/2021
de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 822.067/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

Documento eletrônico VDA47564527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:03
Código de Controle do Documento: db717970-5384-45b8-afc9-5b9e96ce3670

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O
REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME
APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime
prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não
preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro
de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto,
indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto
senso de responsabilidade do apenado.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não
está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua
própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da
execução da pena. Desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-
probatório, providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 818.659/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
.)
16/8/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO
SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO PELO JULGADOR. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL
DO APENADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de
boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo
Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto, e levando em
consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento
do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito
subjetivo.
2. Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo recorrente foi
indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado
em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-
se a presença de faltas disciplinares de natureza grave.
3. Frise-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
'o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual
poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos
dados concretos da execução da pena' (AgRg no HC n. 419.539/SP, rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
), o
8/2/2018
16/2/2018
que ocorreu na espécie.
4. Como quer que seja, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser
inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal
providência implica o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento
incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Documento eletrônico VDA47564527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:03
Código de Controle do Documento: db717970-5384-45b8-afc9-5b9e96ce3670

5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 662.916/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
10/12/2021

Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito subjetivo por parte
do apenado.
Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:03
Código de Controle do Documento: db717970-5384-45b8-afc9-5b9e96ce3670

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 985.800 / SP
Número Registro: 2025/0071007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00265169420248260041 265169420248260041 70014141620068260482
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS RESLER DOS SANTOS
ADVOGADOS : AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON ANDRE BASSAN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON ANDRE BASSAN (PRESO)
ADVOGADOS : AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48336306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: da35020a-25f5-44bc-bfbc-fcdd47ed49ec

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). AGEU MOTTA, pela parte: AGRAVANTE: ANDERSON ANDRE BASSAN.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: da35020a-25f5-44bc-bfbc-fcdd47ed49ec